Tribunal: TJMT
Processo: 0008536-92.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008536-92.2018.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HITALO CESAR DE MEDEIROS - CPF: 866.326.471-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERSON LUIZ SILVERIO MAFRA - CPF: 655.006.361-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PUNIBILIDADE EXTINTA – QUEBRA DE METADE DO VALOR DA FIANÇA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE “
FUNDAMENTO JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A QUEBRA DO VALOR DA FIANÇA
”, VISTO QUE SEU ENDEREÇO É O MESMO “
DECLINADO NOS AUTOS
” - PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – INOBSERVÂNCIA DO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TRF-4 – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – RECURSO PROVIDO.

“
[...] Faz-se necessário a reforma da sentença para que seja restituído o valor da garantia patrimonial ao recorrente em sua integralidade, tendo em vista que se comprovou nos autos que não houve alteração de endereço o que desconfigura a quebra da fiança
” (Parecer da PGJ no 008709-001/2022).

“
Não demonstrado que o réu tenha mudado de endereço sem prévia autorização do juízo, compromisso que por ele foi assumido quando da substituição da prisão preventiva por fiança, deve ser afastado o motivo pelo qual foi determinada a quebra da garantia pecuniária
” (TRF-4, RSE no 5001735-75.2013.4.04.7017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0008536-92.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): HITALO CESAR DE MEDEIROS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por HITALO CESAR DE MEDEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 0008536-92.2018.8.11.0064),
que extinguiu a sua punibilidade pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – e determinou a quebra de metade do valor da fiança ao considerar que o recorrente mudou de endereço sem comunicar o juízo (ID 133240681).

HITALO CESAR DE MEDEIROS sustenta que “
não há fundamento jurídico que justifique a quebra do valor da fiança
”, visto que seu endereço é o mesmo “
declinado nos autos”
.

Pede o provimento para que a fiança seja restituída integralmente (ID 133240700).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA pugna pelo provimento do recurso (ID 133240703).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 133240704).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO VIRTUAL RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECRETADA QUEBRA DA FIANÇA EM RAZÃO DE SUPOSTA MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO NO TOCANTE A DECLARAÇÃO DA QUEBRA DA FIANÇA – CABIMENTO – A FIANÇA PRESTADA FICA VINCULADA AO RESULTADO DA AÇÃO PENAL, OU SEJA, SE O RÉU FOR ABSOLVIDO OU DECLARADA EXTINTA A AÇÃO PENAL, HAVERÁ RESTITUIÇÃO INTEGRAL (ART. 337 DO CPP) DO VALOR PAGO. NO CASO EM ANÁLISE, FOI DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE E NÃO HOUVE NO CURSO PROCESSUAL SITUAÇÃO DE QUEBRA DO VALOR MONETÁRIO, UMA VEZ QUE CONSTA CERTIDÃO INFORMANDO QUE A CITAÇÃO NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO NÚMERO DA RESIDÊNCIA DECLINADA NOS AUTOS – APÓS, FORAM CARREADOS DOCUMENTOS COMPROVANDO QUE O RECORRENTE RESIDE NO MESMO LOCAL – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DILIGENTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO HOUVE VIOLAÇÃO DOS DEVERES IMPOSTOS AO AFIANÇADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, PORTANTO, EM QUEBRA DA FIANÇA, RAZÃO PELA QUAL A RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL É MEDIDA POSSÍVEL. PARECER PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PROVIMENTO AO RECURSO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 134012690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] Na data de 25/06/2018, por volta das 00h30min, em via pública, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado HITALO CESAR DE MEDEIROS, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, qual seja, um VW/Santana, placa CWO-1769, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fl. 26, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.
[...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENÚNCIA contra HITALO CESAR DE MEDEIROS, como incurso nas sanções do art. 306, caput, e § 1o, inc. I da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) [...].”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 133240663 – fls. 1/2)

Em 1o.7.2018, o recorrente foi colocado em liberdade após o pagamento de fiança arbitrada pelo delegado de Polícia [Thiago Garcia Damasceno] “
no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
”, a qual foi (ID 133240663 – fls. 17/19).

Em 17.10.2018, a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (ID 133240664 – fls. 23).

Em 25.3.2019, a oficiala de justiça [Flávia Ap. C. Garcial - matrícula 216172] certificou que não foi possível citar Hitalo Cesar de Medeiros por não ter localizado o número 1191 da rua Domingos de Lima; “
a maior numeração encontrada no logradouro, na extensão do Centro, foi a 500
” e “
em contato com moradores da região, todos afirmaram desconhecer a pessoa a ser citada
” (ID 133240665 – fls. 2).

Em 9.12.2019, o recorrente “
compareceu neste cartório da 3a Vara Criminal [...] e na oportunidade foi citado da denúncia, levando consigo a cópia da mesma [...], desejando ser assistido pela Defensoria Pública
”, conforme certidão subscrita ela escrivã Vanda Pio Cajango (ID 133240665 – fls. 4).

Em 12.12.2019, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, acompanhada de documentos pessoais do recorrente e comprovante de endereço de sua residência, localizada à rua Domingos de Lima, no 1191, bairro Centro, Rondonópolis/MT, consoante se extrai da fatura de água e esgoto emitida pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis [SANEAR] (ID 133240665 – fls. 6/12).

Em 3.2.2022, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrente pela prescrição da pretensão punitiva e julgou quebrada a fiança nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de HITALO CESAR DE MEDEIROS, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1o e 109 caput e inciso VI, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório.

Verificando os autos, observa-se a prestação da fiança à pág. 18 - ID 35604014, bem como pagamento desta à pág. 11 - ID 35604020 e, fazendo-o com fundamento nos arts. 328 e 343 do Código de Processo Penal, visto que o réu não comunicou o juízo sobre sua mudança de endereço, DETERMINO a quebra de 1⁄2 do valor depositado nos autos, que deve ser destinado/vinculado ao pedido de providências/código 696442 (procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em trâmite neste Juízo.

Ademais, com relação ao valor remanescente da fiança prestada, nos termos do art. 347, do CPP, determino a sua restituição ao acusado, devendo o mesmo ser intimado, inclusive por edital se necessário, para fornecer os dados bancários para tal desiderato.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, desde já decreto o perdimento do valor remanescente e determino a sua vinculação ao mesmo incidente mencionado alhures (cód. 696442). [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 133240681)

Pois bem.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, em parecer, “
in verbis
”:

“
[...] Verifica-se, portanto, que embora tenha decretado a extinção da punibilidade do agente, o Juízo determinou a quebra de metade do valor da fiança depositado nos autos, ao argumento de que o recorrente mudou de endereço sem comunicar o Juízo.

Com a devida vênia, o douto Magistrado não obrou com o costumeiro acerto, uma vez que não houve no curso processual situação de quebra da fiança. Com efeito, depreende-se da certidão acostada ao id. 133240665 que a Oficial de Justiça informou que se deslocou até o endereço declinado nos autos, porém não logrou êxito em promover a citação do acusado em razão de não ter localizado o número da residência. [...]

Convém destacar que não foram noticiados nos autos outras tentativas de citação, ou a utilização de quaisquer meios tecnológicos buscando dar efetividade ao ato. Noticia-se uma única tentativa e a suposição de que o recorrente havia mudado de endereço. Posteriormente o próprio recorrente compareceu ao cartório da 3a Vara, oportunidade em que foi citado. Após, apresentou resposta à acusação e nos documentos carreados consta declaração de hipossuficiência, ocasião em que o acusado declinou o mesmo endereço anteriormente fornecido, demonstrando que não houve nenhuma alteração ou mudança sem comunicação prévia ao juízo.

Em sequência, foram coligidos ao feito outros documentos comprobatórios, confirmando que o recorrente não mudou de endereço e que, em verdade, a oficial de justiça, diante da não localização do número da residência, certificou a impossibilidade da citação. Assim, não há como imputar ao réu a inviabilidade de sua citação, especialmente diante da ausência de atuação diligente do órgão responsável pelo cumprimento da ordem.

Dessa forma, constata-se que não houve violação dos deveres impostos ao afiançado, não havendo que se falar, portanto, em quebra da fiança.

Feitas tais considerações e considerando que a fiança prestada fica vinculada ao resultado da ação penal, ou seja, se o réu for absolvido ou declarada extinta a ação penal, haverá restituição integral (art. 337 do CPP), faz-se necessário a reforma da sentença para que seja restituído o valor da garantia patrimonial ao recorrente em sua integralidade, tendo em vista que se comprovou nos autos que não houve alteração de endereço o que desconfigura a quebra da fiança. [...]

Por todo exposto, manifesto pelo conhecimento e, no mérito, PROVIMENTO ao recurso
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 95528487)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não demonstrado que o réu tenha mudado de endereço sem prévia autorização do juízo, compromisso que por ele foi assumido quando da substituição da prisão preventiva por fiança, deve ser afastado o motivo pelo qual foi determinada a quebra da garantia pecuniária
.” (TRF-4, RSE no 5001735-75.2013.4.04.7017, Relator: Des. Federal Gilson Luiz Inácio – 9.4.2014)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a quebra da fiança e restituir, de forma integral, o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) pago pelo recorrente HITALO CESAR DE MEDEIROS a título de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022